Tribunal: CARF
Processo: 10640.722684/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722684/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.520 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PADRAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA - PORTEIRO
O serviço de portaria é prestado mediante cessão de mão-de-obra, sendo
vedado aos optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-73.137, da 5a Turma da
DRJ/JFA que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo no 006019460, que a excluiu do Simples
Nacional, por exercício de atividade vedada.
A Autoridade Fiscal afirma que empresa prestou os serviços, portaria/vigia
através de cessão de mão de obra em todo o período fiscalizado, de acordo com os Contratos de
Prestação de Serviços e Notas Fiscais (FL.S 33 A 196, do processo no 10640.721526/2019-63,
apenso).
Feito todo o trabalho, a fiscalização concluiu que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722684/2019-31
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722684/2019-31

Por fim conclui que "a empresa PADRÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA CNPJ 20.927.750/0001-10 incorreu na situação de exclusão do SIMPLES
NACIONAL com efeito a partir de 01/2015, nos termos do artigo 29, inciso I; art. 30,
inciso II e artigo 31, inciso II da Lei Complementar 123/2006".
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) onde
alegou que:
A empresa destaca que a Lei Complementar 123/2006 permite que os serviços
de vigilância, limpeza ou conservação são permitidos no Simples Nacional.
Apresenta um arrazoado sobre a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas Fiscal - CNAE, e afirma que são esses códigos que determinam quais são
as atividades que sua empresa está autorizada a executar.
Diz que:
E é a partir da definição do CNAE que a empresa saberá se poderá optar, ou
não, pelo regime tributário do Simples Nacional. Cada CNAE pertencente a um
Anexo, e cada Anexo possui uma tributação diferente. Noutras palavras: a empresa
pode ter mais de um CNAE, e para cada CNAE utilizado, uma alíquota de imposto
diferente.
No presente caso, o CNAE principal da Impugnante é o 8111-7/00 - Serviços
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (que poderá ser
tributado no Simples Nacional por meio do Anexo IV).
Apresenta uma descrição da CNAE 8111-7/00 e conclui que o serviço de
conservação abarca o serviço de portaria, sendo indevida a exclusão do Simples
Nacional.
Desta que o CNAE 8111-7/00 nunca esteve incluso nos Anexos
correspondentes aos §§ 1o e 2o do Art. 8o da Resolução CGSN n° 94 de 2011 e nem
se encontra no Anexo VI - Códigos Previstos na CNAE Impeditivos ao Simples
Nacional, ou no Anexo VII - Códigos Previstos na CNAE que abrangem
concomitantemente Atividade Impeditiva e Permitida ao Simples Nacional, da
Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
Diz ainda que o inciso XII do art.17 da Lei Complementar n° 123/2006 veda a
opção pelo Simples Nacional para empresa que realize cessão ou locação de mão-de-
obra, entretanto "o objeto dos contratos analisados pela Fiscalização e utilizados como
base para exclusão da Recorrente do Regime Especial é de MERA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, NÃO HAVENDO CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, pois
não há transferência da subordinação, os empregados da Impugnante continuam
subordinados a ela e não às empresas Tomadoras de Serviços (Contratantes)".
Destaca a Solução de Consulta Cosit n° 114/2016, na qual, segundo o
contribuinte, a "colocação de trabalhadores à disposição da empresa contratante
depende não apenas do deslocamento dos colaboradores para realizar o serviço, mas
também da transferência da coordenação ou do comando dos trabalhadores, de
maneira que estes atuem sob as ordens do tomador do serviço, para que, desse modo,
reste configurado a cessão de mão de obra".
Cita como exemplo cláusula constante de um dos contratos citados pelo Auditor
Fiscal:
CLÁUSULA SEXTA - AUTONOMIA:
A CONTRATADA executará os serviços aqui descritos pessoalmente, ou
através de prepostos desta, que não possuem nenhum vínculo pessoal ou empregatício
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722684/2019-31

com a CONTRATANTE, correndo por sua conta todos os encargos e contribuições
exigidas pelas legislações trabalhista e previdenciária, bem como também os impostos
e taxas públicos incidentes sobre o seu ramo de atividade.
Parágrafo único: A CONTRATADA executará os trabalhos constantes do
objeto deste instrumento da melhor forma que achar conveniente, observando,
contudo, os regulamentos e rotinas internas da CONTRATANTE de modo que o
trabalho a ser executado seja compatível com tais procedimentos.
A DRJ, em julgamento, ocorrido em 28 de novembro de 2019, proferiu a seguinte
decisão:
Acórdão 09-73.137 - 5a Turma da DRJ/JFA
Processo 10640.722684/2019-31
Interessado PADRAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
SIMPLES NACIONAL. PORTARIA. VEDAÇÃO
O serviço de portaria é prestado mediante cessão de mão-de-obra, sendo vedado aos
optantes pelo Simples Nacional, ainda que não represente a atividade principal.

Cientificada em 28/04/2020 (fl.61), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 19/05/2020 (fl. 73).
Em seu RV, a recorrente reafirma ser prestadora de serviços e não locadora de
mão-de-obra, como já o afirmara em sede de MI, porque o CNAE principal da Recorrente é o
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (que
poderá ser tributado no Simples Nacional por meio do Anexo IV),e que, assim:
Inclusive,
o
CNAE
8111-7/00
nunca
esteve
incluso
nos
Anexos
correspondentes aos §§ 1o e 2° do Art. 8o da Resolução CGSN n° 94 de 2011. E,
atualmente, também não se encontra previsto no ANEXO VI - CÓDIGOS
PREVISTOS NA CNAE IMPEDITIVOS AO SIMPLES NACIONAL e nem no
ANEXO
VII
-CÓDIGOS
PREVISTOS
NA
CNAE
QUE
ABRANGEM
CONCOMITANTEMENTE ATIVIDADE IMPEDITIVA E PERMITIDA AO
SIMPLES NACIONAL, ambos da RESOLUÇÃO CGSN n° 140, de 22 de maio de
2018.
Por fim, por exclusivo amor ao debate, deve-se salientar, ainda, que o inciso XII
do art.17 da Lei Complementar n° 123/2006 veda a opção pelo Simples Nacional para
empresa que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
Todavia, o objeto dos contratos analisados pela Fiscalização e utilizados como
base para exclusão da Recorrente do Regime Especial é de MERA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, NÃO HAVENDO CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, pois
não há transferência da subordinação, os empregados da Recorrente continuam
subordinados a cia e não às empresas Tomadoras de Serviços (Contratantes).
A própria Receita Federal, através da Solução de Consulta Cosit n° 114/2016,
sustenta que a colocação de trabalhadores à disposição da empresa contratante
depende não apenas do deslocamento dos colaboradores para realizar o serviço, mas
também da transferência da coordenação ou do comando dos trabalhadores, de
maneira que estes atuem sob as ordens do tomador do serviço, para que, desse modo,
reste configurado a cessão de mão de obra_
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722684/2019-31

O trabalhador só é considerado cedido se for colocado para atuar com
subordinação ao contratante, que deve deter o comando das tarefas e tem a
prerrogativa de fiscalizar a execução e andamento dos trabalhos. Vejamos o que está
disposto na Solução de Consulta Cosit n° 232/2017:
...
Cita, como exemplo, um contrato examinado pela fiscalização onde está expresso
que:
A CONTRATADA executará os serviços aqui descritos pessoalmente, ou
através de prepostos desta, que não possuem nenhum vínculo pessoal ou empregatício
com a CONTRATANTE, correndo por sua conta todos os encargos e contribuições
exigidas pelas legislações trabalhista e previdenciária, bem como também os impostos
e taxas públicos incidentes sobre o seu ramo de atividade.
Parágrafo único: A CONTRATADA executará os trabalhos constantes do
objeto deste instrumento da melhor forma que achar conveniente, observando,
contudo, os regulamentos e rotinas internas da CONTRATANTE de modo que o
trabalho a ser executado seja compatível com tais procedimentos.
Culmina requerendo:
Ex posifis, demonstrada a nulidade da ação fiscal, espera e requer a Recorrente
seja acolhido o presente Recurso Voluntário, de sorte que seja reformado o Ato de
Exclusão e, por consequência, seja assegurada a sua permanência no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Peço a devida vênia para reproduzir a decisão da DRJ, a qual, ressalto, baseou-se,
essencialmente, na representação fiscal, decorrente dos trabalhos realizados pela fiscalização e
na legislação em vigor:
A empresa afirma que é a partir da definição da CNAE que a empresa poderá
optar ou não pelo Simples Nacional.
As pessoas jurídicas devem classificar cada unidade (estabelecimento e
empresa) de acordo com a atividade exercida. As unidades que exercem uma só
atividade são classificadas de acordo com a única atividade empreendida, entretanto,
no presente caso o que se verifica que a empresa pode ser enquadrada em atividades
de diferentes subclasses CNAE.
Neste caso, cabe a empresa identificar a atividade principal e atribuir o código
CNAE à unidade. Tendo sido indicado na manifestação de inconformidade o CNAE
8111-7/00 , que abarca diversos serviços, inclusive o de portaria, limpeza e
manutenção.
Analisando as GFIPs anexadas ao processo, verifica-se que o CNAE
preponderante informado é 8121-4 - Limpeza em prédios e em domicílios, entretanto a
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722684/2019-31

definição da CNAE não impede que outras atividades sejam prestadas pela empresa,
mas apenas indica a principal.
Ainda que tais CNAEs não esteja incluídas nas atividades impeditivas para
adesão ao Simples Nacional previstos na Resolução CGSN n° 94 /2011 e na
Resolução CGSN n° 140/2018 é preciso verificar se a empresa exerce atividade
impeditiva para ingresso no Simples Nacional, mesmo que essa atividade impeditiva
represente uma pequena parcela do faturamento da empresa, conforme definido no
Perguntas e Respostas Simples Nacional:
2.3. As ME e as EPP que exerçam atividades diversificadas, sendo apenas uma delas
vedada e de pouca representatividade no total das receitas, podem optar pelo Simples
Nacional?
Não poderão optar pelo Simples Nacional as ME e as EPP que, embora exerçam
diversas atividades permitidas, também exerçam pelo menos uma atividade vedada (ver
lista das vedações na Pergunta 2.2), independentemente da relevância da atividade
impeditiva e de eventual omissão do contrato social.
Portanto, fica claro que a empresa ao exercer uma atividade impeditiva não
pode aderir ao Simples Nacional.
No presente caso, foi prestado os serviços portaria/vigia, e de acordo com
Solução de Consulta no 57 - Cosit de 27 de fevereiro de 2015 a atividade é vedada ao
Simples Nacional:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados
aos optantes pelo Simples Nacional.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-C, VI,
§ 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
A Defesa afirma que não há cessão de mão de obra, em razão da ausência de
subordinação do empregado a contratante, cita como exemplo a cláusula a seguir
transcrita, portanto não pode a empresa ser excluída do Simples:
CLÁUSULA SEXTA - AUTONOMIA:
A CONTRATADA executará os serviços aqui descritos pessoalmente, ou
através de prepostos desta, que não possuem nenhum vínculo pessoal ou empregatício
com a CONTRATANTE, correndo por sua conta todos os encargos e contribuições
exigidas pelas legislações trabalhista e previdenciária, bem como também os impostos
e taxas públicos incidentes sobre o seu ramo de atividade.
Parágrafo único: A CONTRATADA executará os trabalhos constantes do
objeto deste instrumento da melhor forma que achar conveniente, observando,
contudo, os regulamentos e rotinas internas da CONTRATANTE de modo que o
trabalho a ser executado seja compatível com tais procedimentos.
A citada cláusula só delimita a atuação da contratada, ou seja a pessoa
designada por ela deverá executar os trabalhos constantes no objeto do contrato,
entendo que neste caso não pode haver desvio de função, o que em nada interfere na
questão central que é a cessão de mão de obra, que foi tratada também na citada
Solução de Consulta no 57 - Cosit de 27 de fevereiro de 2015:
7. Como é possível perceber no quadro acima, feito a partir da CBO/2002, os serviços
de vigilância, de fato, têm algo em comum com os de portaria no que tange à
“Descrição sumária”, na medida em que ambos, cada qual a seu modo, cuidam da
guarda de dependências e do patrimônio do contratante. Mas há diferenças
consideráveis: enquanto os de portaria não têm a finalidade de prevenir delitos, os de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722684/2019-31

vigilância não têm a de receber pessoas (prestando informações e orientação),
documentos, correspondências ou encomendas, nem a de efetuar pequenos reparos nos
locais de trabalho (p.ex., troca de lâmpadas, tomadas ou interruptores).
8. As diferenças são ainda maiores no que diz respeito às “Condições gerais de
trabalho”, porquanto os vigilantes, segundo a própria CBO/2002, trabalham sob
pressão, estando sujeitos a maiores riscos. Sobretudo quanto à “Formação e
experiência”, uma vez que “os vigilantes passam por treinamento obrigatório em escolas
especializadas em segurança, onde aprendem a utilizar armas de fogo”, requisito
evidentemente desnecessário para porteiros. Por fim, quanto à regulação jurídica, os
serviços de vigilância (somados aos de segurança) se encontram disciplinados na já
citada Lei no 7.102, de 1983, bem como no Decreto no 89.056, de 1983, que a
regulamenta. Os de portaria, não.
9. Na realidade, as decisivas diferenças citadas no item 8, acima, quanto às condições de
trabalho, qualificação profissional e regime jurídico de porteiros e vigilantes, fazem
com que até mesmo as poucas atividades comuns (defesa lato sensu das dependências)
sejam exercidas de forma bastante distinta pelos dois tipos de trabalhadores.
10. Destarte, por todos os motivos acima mencionados, conclui-se que os serviços de
portaria realmente não se confundem com os de vigilância, de sorte que não se
enquadram no art. 18, § 5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Veremos mais adiante, nos itens 20 e ss., quais são as consequências jurídicas desse
não-enquadramento.
...
22. Como vimos acima, os serviços de portaria e de zeladoria não se subsumem no art.
18, § 5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006. Ou seja, não são tributados
pelo Anexo IV. Todavia, são inequivocamente prestados mediante cessão de mão-de-
obra, cf. RPS: (grifo nosso)
Resta, portanto, esclarecida qualquer dúvida que o serviço de portaria é prestado
mediante cessão de mão de obra, sendo vedada a sua inclusão no regime de tributação
do Simples Nacional.
VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Nos documentos comprobatórios, anexados pela fiscalização (folhas 33 a 96), ao
processo no 10640.721526/2019-63, vê-se alguns exemplos de documentos fiscais emitidos, para
vários tomadores de serviços, com o histórico:
Serviços Prestados de Portaria, período de...
Consequentemente, por todo o conjunto de evidências e tendo em vista as normas,
acima transcritas, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a exclusão da recorrente
do Simples Nacional por exercício de atividade vedada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.520 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722684/2019-31

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital